Tribunal: TJBA
Processo: 8020281-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020281-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TORRES SERVICOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

ACORDÃO

Agravo de instrumento. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO De ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO DOS AUTOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL E LOCAL DE RESIDÊNCIA EM BAIRRO NOBRE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A pessoa jurídica não tem em seu favor a presunção de ser hipossuficiente, razão por que deve comprovar não ter condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua própria existência.

No caso concreto, a condição de empresário no ramo de shopping center e a residência em bairro nobre afastam, de plano, a presunção de necessidade que justificaria a gratuidade de justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8020281-49.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
, em que é agravante TORRES SERVICOS LTDA - ME e outros

e agravado

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .